Tribunal: STF
Processo: Rcl 48650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.7.2021 por Fabiano Bartolomeu de Oliveira contra ato do juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que, “[e]m 01 de julho de 2021, (...) foi progredido ao regime semiaberto.
    Entretanto, até a presente data, continua cumprindo sua pena em regime fechado, na Penitenciária de Mirandópolis.
    Eis o motivo da presente reclamação, por ofensa à Súmula Vinculante 56.
    (…) Como até a presente data não foi possível a transferência para o regime adequado (semiaberto), por ausência de vagas, faz jus o paciente à prisão domiciliar, ou mesmo o cumprimento em regime aberto”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a concessão de LIMINAR para conceder (...) a prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto, já que, mesmo progredido de regime, ainda está recluso em penitenciária de regime fechado.
    Caso assim não entenda, que ao menos, ainda que de ofício, determine ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba/SP que promova as medidas pertinentes com as adaptações determinadas pela Súmula Vinculante nº 56 do STF”.
    3. Em 29.7.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.
    4. Em 30.7.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    8. A análise do processso evidencia a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    9. Em 1º.7.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 10.8.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP afirmou:
    “O sentenciado foi beneficiado com a progressão de regime 01/07/2021 (Processo digital n. 1009832-46.2020.8.26.0032). Contudo, se encontra, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária I de Mirandópolis, onde aguarda transferência para o regime intermediário.
    Por oportuno, ressalto que este Juízo determina a aplicação da Súmula 56 do STF, no entanto, a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe.
    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo que segue uma ordem cronológica, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual.
    A eventual demora na transferência do sentenciado para estabelecimento prisional adequado deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, eis que toda sociedade enfrenta restrições em razão da pandemia.
    Conforme informado pela unidade prisional, consigno que com o fim de evitar o contágio a unidade tem tomados diversas providências de acordo com a Portaria interministerial n. 07 de 18 de março de 2020, as quais elenco a seguir.
    Os presos que estiveram na mesma cela ou pavilhão do recluso com a suspeita do Covid foram isolados por 14 dias e o banho de sol é realizado em horários distintos, bem como todo sentenciado que chega na unidade permanece isolado por 14 dias.
    A penitenciária também procede à desinfecção do piso das celas e das superfícies e grades com hipoclorito e os presos são orientados sobre a higienização com água e sabão e caso algum detento apresente os sintomas, a unidade entra em contato com a vigilância epidemiológica.
    As medidas de prevenção também estão sendo adotadas quanto aos servidores da unidade.
    Os sentenciados que fazem parte do grupo de risco foram realocados em um pavilhão único para melhor monitoramento, bem como tem sido realizada busca ativa de sentenciados com sintomas gripais para pronto atendimento do setor de saúde”.
    10. A autoridade reclamada restringiu-se a assentar que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, a questão da transferência do reclamante “é ato meramente administrativo que segue uma ordem cronológica, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual”. Afirmou que o reclamante está, “até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária I de Mirandópolis, onde aguarda transferência para o regime intermediário”. Está demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 47.011, DJe 5.5.2021, na Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.
    11. A pretensão deduzida na inicial de concessão de “prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP determine a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora